Tribunal: TJDFT
Processo: 0736562-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736562-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ABEL FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O ID 43308344 – O Ministro Herman Benjamin determinou a devolução dos autos para aplicação dos arts. 1.040 e seguintes do CPC. Às partes para conhecimento da decisão. Após, à Secretaria para as providências pertinentes ao sobrestamento do feito até o julgamento Tema 1170 (RE 1317982/ES). Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator